Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômina contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o imóvel encontrar-se em área irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de irregularidade fundiária impede a extinção de condomínio com a consequente alienação judicial de imóvel comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de qualquer condômino à extinção do condomínio encontra respaldo nos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, sendo possível a divisão do bem, se divisível, ou a sua alienação e repartição do preço, se indivisível.
4. A irregularidade fundiária não impede a alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, uma vez que estes possuem expressão econômica e são suscetíveis de cessão, penhora e execução forçada.
5. A existência de processo administrativo de regularização fundiária reforça a utilidade e a adequação da medida judicial, confirmando o interesse processual da parte autora.
6. A necessidade de dilação probatória impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito potestativo de extinguir o condomínio independe da regularidade registral do imóvel.
2. A irregularidade fundiária não afasta a possibilidade de alienação judicial dos direitos possessórios sobre o bem comum.
3. A expressão econômica dos direitos de posse confere interesse de agir para a propositura de ação de extinção de condomínio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320 e 1.322; CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 98, §3o, 1.012 e 1.013.